Tribunal: STF
Processo: RE 1601131
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. DESACATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 1º.12.2025, por maioria, deu provimento à apelação criminal interposta pelo recorrido, absolvendo-o da acusação do crime de desacato.

O Tribunal estadual reformou sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Sobradinho/RS, que, em 28.10.2024, havia condenado o recorrido pelo crime de desacato. Esta a ementa do acórdão recorrido do Tribunal estadual:
“CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 
1. Em crimes contra a administração pública, em que os policiais supostamente desacatados são as únicas testemunhas arroladas no processo, e muitas vezes buscam legitimar suas condutas, não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do delito de resistência, tornando-os prova cabal do cometimento do ilícito. 
2. A presunção de veracidade oriunda da declaração do agente público, notadamente policial, cede diante da posição de vítima mediata, do eventual interesse em legitimar conduta oficiosa, ou mesmo de buscar reparação cível pelo ocorrido. 
3. Aplicação da teoria da perda de uma chance, que encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. 
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 4, e-doc. 61).

Embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 9.2.2026 (e-doc. 66).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. LVI do
art. 5º da Constituição da República.

Asseverou que, na espécie, o voto condutor do acórdão recorrido relativizou “os depoimentos prestados pelos agentes públicos, sem, contudo, apontar qualquer ilicitude na respectiva prova oral. Ocorre que a palavra dos policiais é considerada prova válida, especialmente quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida suas declarações” (fl. 6, e-doc. 68).

Sustentou ter sido demonstrado, pela prova oral produzida, “que o acusado praticou o crime de desacato. Dessa forma, o acórdão recorrido olvidou quanto a aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente o fato de que restou comprovada a caracterização da prática da conduta tipificada no artigo 331 do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 68).

Argumentou que, “ao proferir, de livre vontade e consciente, ofensas ao policial penal, como ‘mandar a merda’, e também ameaças consistentes em dizer que o pegaria fora do presídio, restou mãos do que evidenciado o dolo do réu em desacreditar da função pública exercida pelo policial penal, menosprezando o exercício profissional do agente” (fl. 8, e-doc. 68).

Afirmou que os depoimentos dos policiais penais “são válidos como prova, pois submetidos ao contraditório” (fl. 11, e-doc. 68).

Concluiu ser desnecessária a exigência “de outras provas para corroborarem a palavra dos agentes públicos; convém mencionar que o valor probatório dos depoimentos policiais só pode ser afastado quando constatadas narrativas inverossímeis, incoerentes ou informadas, o que não se verifica no caso dos autos” (fl. 12, e-doc. 68).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “com a reforma do respeitável decisum proferido e reconhecimento da validade do depoimento dos policiais, com consequente condenação do acusado” (fls. 13-14, e-doc. 68).

3. Em 1º.4.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, o admitiu (e-doc. 71).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se o reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do caput e do inc. LVI do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a validade do depoimento dos policias no caso em exame e condenar o recorrido pela possível prática do crime de desacato.

6. Em 6.10.2022, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o recorrido, nestes termos:
“No dia 05 de julho de 2022, por volta das 08h35min, na Avenida Fernando Ferrari, nº 565, no Bairro Vera Cruz, Presídio Estadual de Sobradinho, nesta cidade, o apenado Ederson Soares Cremonese desacatou o agente penitenciário Rodrigo Rathke Melchior, funcionário público no exercício da função, vociferando-lhe, em alusão à ameaça, o dizer de ‘o achar na rua’, além de, de forma ultrajante, o mandar ‘a merda’.
Na ocasião, o apenado, que se encontrava em isolamento, solicitou ir para uma cela, sendo informado que deveria aguardar o prazo da medida. Diante da momentânea negativa, ameaçou chutar a porta e fazer baderna com a intenção de incomodar. Ato contínuo, após entrar na cela, o denunciado começou a gritar e a ameaçar o agente penitenciário Rodrigo Rathke Melchior afirmando que o encontraria na rua, além de o mandar ‘a merda’, incitando a massa carcerária, provocando desordem e indisciplina” (fls. 1-2, e-doc. 4).

7. Em 28.10.2024, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Sobradinho/RS julgou procedente a Ação Penal n. 5002619-70.2022.8.21.0134/RS, processada sob o rito sumaríssimo, para condenar o recorrido, como incurso no caput do art. 331 do Código Penal, às penas de sete meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e indenização à vítima, no valor de trezentos reais. O juízo não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (e-doc. 42).
8. Em 1º.12.2025, a Turma Recursal Criminal do Tribunal estadual, por maioria de votos, deu provimento à apelação interposta pelo recorrido para absolvê-lo da acusação pelo crime de desacato. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Desembargador Luis Gustavo Zanella Piccinin:
“Analisando o acervo probatório, inexiste qualquer prova que corrobore a palavra dos agentes públicos, providência esta plenamente possível, considerando que o fato ocorreu no interior de casa prisional (Presídio Estadual de Sobradinho/RS) e, como descrito na denúncia, foi presenciado por outras pessoas (detentos que teriam sido incitados pelo acusado), cuja identificação/oitiva nem sequer foi postulada pelo Ministério Público.
E assim temos:
— testemunho exclusivo de vítimas mediatas, que se cujo proceder for tido por ilícito podem sofrer sanções administrativas;
— a prova oral dá conta de que outras pessoas presenciaram o ocorrido, todavia, sem nenhuma referência a estas pessoas e sem que quaisquer delas fossem ouvidas em juízo.
E conforme dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da acusação incumbirá a quem a fizer, ou seja, a prova da existência do fato bem como de sua autoria cabia à acusação, a qual não se desincumbiu do seu ônus, uma vez que não arrolou nenhuma prova que pudesse confirmar, ainda que minimamente, a palavra da vítima mediata. (...)
In casu, se omitiu o Ministério Público de seu dever de produzir provas que estavam ao seu alcance, optando por entender como suficientes aqueles elementos que já estavam à sua disposição, culminando, assim, na perda de uma chance para o acusado, com a não produção (desistência, não requerimento, ausência de produção no momento do fato etc.), de que a sua inocência fosse afastada (ou não).
É a chamada teoria da perda de uma chance, que encontra eco na jurisprudência do E. STJ, como se depreende das seguintes ementas de julgamento: (...)
Portanto, resta enfraquecida a prova produzida pelo Ministério Público, deixando transparecer dúvida quanto ao real desenrolar dos fatos, situação que favor[ece] o acusado.
É o caso, então, de absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fls. 1-3, e-doc. 62).

9. O Tribunal de origem fundamentou a absolvição do recorrido pela insuficiência probatória e pela teoria da perda de uma chance probatória. Consta do acórdão que a sentença condenatória se sustentava apenas nos depoimentos da vítima e das testemunhas, agentes penitenciários, sem suporte de testemunhas independentes que confirmassem os fatos de forma imparcial. O Tribunal concluiu haver dúvida razoável apta a fundamentar absolvição pela inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 

Ademais, como assentado no acórdão recorrido, na prova oral produzida foi indicado que outras pessoas, detentos da penitenciária que teriam sido incitados pelo acusado durante a prática do ato, também  presenciaram o ocorrido. Contudo, essas testemunhas não foram identificadas pelo Ministério Público, nem foi postulada a oitiva delas em juízo. Assim, pela ausência de comprovação de provas suficientes quanto à prática do crime de desacato na espécie, o Tribunal estadual concluiu ser caso de absolvição do recorrido.

Para rever a conclusão do Tribunal de origem de inexistência de provas suficientes para condenação e de perda de chance probatória
no caso em análise, seria necessário revolvimento do acervo
fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 

A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Crime de desacato. Absolvição por ausência de provas. Palavra de agentes públicos. Ônus da prova da acusação. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo desprovido. (...)
3. A alegação de violação à Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal. 
4. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. (...) 
5. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.588.159-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026).

“Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Crime de desacato. Absolvição por insuficiência de provas. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à constituição. Agravo regimental desprovido. (...)
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, no qual se alegava violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, em face de acórdão de Tribunal estadual que, ao dar provimento à apelação criminal, absolveu a ré da imputação do crime de desacato (art. 331 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. (...)
3. O Tribunal de origem absolve a acusada com base na análise do conjunto fático-probatório, ao concluir pela insuficiência de elementos de prova para sustentar decreto condenatório. 
4. A controvérsia envolve a valoração da prova oral produzida em juízo e a verificação da suficiência dos elementos probatórios para a condenação, matéria de natureza fático-probatória. 
5. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas, nem à análise de legislação infraconstitucional, conforme a Súmula 279/STF. 
6. A alegada violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal revela-se indireta ou reflexa, pois eventual reforma do julgado exige prévia reinterpretação do acervo probatório e da legislação processual penal. 
7. Ausente argumentação capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção. (...)
8. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.588.284-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
 I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do RISTF, ao fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa
à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto
fático-probatório, em afronta à Súmula 279/STF. A parte agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul violou diretamente o art. 5º, caput, da CF/1988, ao desconsiderar, de forma indevida, os depoimentos dos policiais militares que figuram como vítimas e testemunhas no processo penal por desacato. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. (...)
6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.578.880-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 3.3.2026).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 
6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). Precedentes. (...)
7. Agravo a que se nega provimento. (...)” (ARE n. 1.587.313-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2026).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora